Tribunal: TJSP
Processo: 2247832-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Oferecimento de bem imóvel à penhora para garantir o pretenso crédito objeto de execução fiscal. Pretende a suspensão dos efeitos consectários da inscrição em dívida ativa. DESCABIMENTO. Observância do art. 835, I, do CPC, bem como art. 11 da Lei Federal no 6.830/1980, que estabelecem ser o dinheiro (depósito ou aplicação em instituição financeira) o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Oferecimento de bem imóvel à penhora para garantir o pretenso crédito objeto de execução fiscal. Pretende a suspensão dos efeitos consectários da inscrição em dívida ativa. DESCABIMENTO. Observância do art. 835, I, do CPC, bem como art. 11 da Lei Federal no 6.830/1980, que estabelecem ser o dinheiro (depósito ou aplicação em instituição financeira) o primeiro bem a ser penhorado na ordem de preferência, hipótese esta que poderia ser modificada caso comprovada a necessidade, por força do princípio da menor onerosidade, o que não se verificou no caso em tela.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.